Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-59.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600191-59.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Contas Anual nº 0600191-59.2024.6.16.0144, que indeferiu o requerimento de regularização de
omissão de prestação de contas anual apresentado pelo Diretório Municipal do Partido
Solidariedade, do município de Fazenda Rio Grande/PR, referente à prestação de contas anual do
exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 58, caput e § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
(Requerimento de Regularização de Omissão de Contas Anual ajuizada pelo Diretório Municipal do
Partido Solidariedade, do município de Fazenda Rio Grande/PR, junto à inicial, não foram
apresentados todos os documentos pertinentes, mesmo após as devidas intimações de
diligências. A não apresentação das contas no prazo legal, por sua vez, importa no julgamento pela
não prestação, conforme previsto no art. 45, inc. III, da resolução mencionada, bem como na
imposição das sanções previstas na norma de regência. In casu, o rito processual foi não
devidamente observado, sendo certo que os requerentes não instruíram o feito com todos os
dados e documentos previstos no art. 58, § 1º, V, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE -SD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- FAZENDA RIO GRANDE/PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483615
30/04/2025
17:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44483615 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.823

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
CONTAS ANUAL 0600191-59.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE -SD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA
RIO GRANDE/PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO DE 2013. OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO.
REGULARIZAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de
regularização de contas não prestadas do
Diretório Municipal de Partido Político,
referente ao exercício financeiro de 2013.
2.
O
Diretório
alegou
ausência
de
movimentação financeira e impossibilidade
de apresentar documentos comprobatórios
inexistentes, requerendo a reforma da
sentença para deferir a regularização das
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se, diante da alegação de

Num. 44483615 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16
ausência de movimentação financeira e da
impossibilidade de apresentar documentos
comprobatórios inexistentes, é possível
deferir o pedido de regularização de contas
não prestadas de partido político, referente
ao exercício financeiro de 2013, ainda que
não cumpridos integralmente os requisitos
formais da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aos pedidos de regularização de contas
partidárias de exercícios financeiros se
aplicam as disposições materiais previstas
na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral
que regulava a matéria à época da
inadimplência. Inteligência do art. 65, § 3º,
da Resolução TSE 23.604/2019.
5. Embora não tenha apresentado o rol de
documentos constantes no art. 14, da
Resolução TSE nº 21.841/2004, obrigação
formal dos partidos prestadores de conta,
tal exigência criaria uma sanção de caráter
perpétuo ao partido que não movimentou
recursos
financeiros
públicos,
nem
tampouco teve contra si qualquer registro
de indícios de movimentação de “outros
recursos”.
6.
A
declaração
de
ausência
de
movimentação financeira e o parecer da
executiva do partido, aliados à impossibilidade de obtenção de
informações bancárias relativas ao período,
corroboram
a
inexistência
de
irregularidades.
7. Ainda que não observado o procedimento
formal completo, a imposição de sanção
perpétua por ausência de documentos
comprobatórios
de
movimentação
inexistente se mostra desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para reformar a sentença e deferir o
requerimento de regularização de omissão
de
prestação
de
contas
anual,

Num. 44483615 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16
determinando
o
levantamento
da
suspensão das quotas do Fundo Partidário
à agremiação, se por outro motivo não
estiverem suspensas, nos termos do art. 28,
III, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e art.
58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
movimentação financeira, comprovada por
declaração
e
parecer
da
executiva
partidária, somada à impossibilidade de
acesso a informações bancárias pretéritas,
autoriza a regularização de contas não
prestadas, ainda que não cumpridos todos
os requisitos formais.
2. A imposição de sanção perpétua por
ausência de documentos comprobatórios de
movimentação inexistente configura medida
desproporcional.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei 9.096/1995, art. 32, art. 37;
Resolução TSE 21.841/2004, art. 13, art.
14, art. 18, art. 28, III;
Resolução TSE 23.604/2019, art. 58, § 1º,
V, alínea “a”, art. 58, § 3º, art. 65, § 3º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44483615 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto face a sentença proferido pelo Juízo da 144ª Zona
Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que indeferiu o pedido de regularização de contas não
prestadas apresentado pelo Diretório Municipal do Partido Solidariedade, do município de
Fazenda Rio Grande/PR, referente à prestação de contas anual do exercício financeiro de 2013.
O Recorrente propôs o Requerimento de Regularização de Omissão de Contas Anual nº
0600191-59.2024.6.16.0144, apresentando a Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira, id. 44047910 e o Parecer da Comissão Executiva do Partido SOLIDARIEDADE - SD
de Fazenda Rio Grande/PR, id. 44047911.
Embora intimado, id. 44047920, o Prestador de Contas não apresentou as peças obrigatórias da
prestação de contas, nos termos da Resolução TSE 21.841/2004.
O prestador de contas foi novamente intimado a apresentar as peças obrigatórias da prestação
de contas, nos termos da Resolução TSE 21.841/2004, id. 44047931, porém, deixou fluir in albis
o prazo, sem nenhuma manifestação ou mesmo documento apresentado, conforme se infere da
certidão de id. 44047932.
O Setor Técnico apresentou parecer conclusivo, id. 44047936, no qual se manifestou pelo
indeferimento do pedido de regularização das contas apresentadas pelo Partido
SOLIDARIEDADE - SD, do Município de Fazenda Rio Grande/PR, referente ao exercício
financeiro de 2013, em razão da ausência das peças obrigatórias.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se por declarar as contas não prestadas pelo Partido
SOLIDARIEDADE - SD do município de Fazenda Rio Grande/PR, id. 44047939
Sobreveio a r. sentença, id. 44047940, em que o MM. Juiz Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR
indeferiu o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual, por
entender que o rito processual não foi devidamente observado, eis que os requerentes não
instruíram o feito com todos os dados e documentos previstos no art. 58, § 1º, V, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Prestador de Contas apresentou Embargos de Declaração, id. 44047943, requerendo efeitos
modificativos ao julgado.
Na decisão de id. 44047946, o Juízo a quo conheceu dos Embargos de Declaração, mas os
rejeitou.
Irresignado, o Prestador de Contas interpôs Recurso Eleitoral, id. 44047949, no qual aduziu que:
1) as intimações a ele dirigidas foram duas, sendo os outros dois ids relativos aos despachos que
determinaram as intimações, tendo sido uma intimação devidamente atendida e, a outra - não

Num. 44483615 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16
atendida - em função do entendimento que, pela apresentação dos documentos de id. 44047910 -
declaração de ausência de movimentação financeira; id. 44047911 - Parecer da Executiva do
Partido, somados aos documentos de id. 44047909 - Procuração e; 44047912 - Certidão Negativa
de Débitos expedida pelo CRC/PR, apresentou-se o necessário para a regularização requerida;
2) a Resolução válida para a prestação de contas anual é a Resolução TSE 23.604/2019, e a
providência partidária foi assim efetuada justamente com fulcro em tal Resolução; 3) a referida
Resolução não atinge o mérito das prestações de contas já julgadas, porém, devem ser aplicadas
aos processos que não tenham sido julgados, caso da presente Regularização, apresentada após
a vigência da referida Resolução; 4) o Recorrente buscou em instituições bancárias informações
sobre existência de contas, tendo obtido negativa em relação a tal, com o que, não haviam
extratos ou documentação bancária a ser apresentada; 5) as declarações apresentadas obrigam
os declarantes, de modo que a exigência efetuada pelo MM. Juízo Singular, não se aplica ao
caso; 6) o próprio Cartório certificou não ser possível obter as informações requeridas quanto à
abertura de contas bancárias; 7) valendo o r. entendimento ora Recorrido, nunca mais a situação
relativa às contas anuais do exercício 2013 da grei partidária será regularizada, já que as
informações exigidas são impossíveis; 8) não havendo indícios de repasses do Fundo Partidário,
ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e, não havendo indícios de
existência de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, ou
recebimento de recursos de fonte vedada, nada que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado, o deferimento da regularização é medida que se impõe. Ao final, requereu fosse
dado provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença recorrida, para o fim de deferir o
pedido de regularização das contas partidárias, relativas ao exercício 2013, baixando-se a
anotação de não prestadas pelo Recorrente.
Intimado, o i. representante do Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação, id.
44047953, no qual alegou que: 1) a Prestação de Contas tem por objetivo verificar a regularidade,
a confiabilidade e a consistência das contas do Partido Político, conforme exige o art. 17, inc. III,
da Constituição, sendo obrigatória a sua apresentação mesmo nas hipóteses em que não haja o
recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, nos precisos termos do art. 28, §
3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019; 2) o Recorrente afirma que a resolução válida para a
prestação de contas é a 23.604/2019, tendo a providência partidária ocorrido com fulcro em tal
resolução e que, não atinge o mérito das prestação de contas julgadas, porém, deve ser aplicada
aos processos que não tenham sido julgados, como no caso da presente Regularização; 3) o
pedido de regularização das conas foi analisado justamente pelas normativas da resolução
apontada pelo requerente. Ao final, requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do
recurso interposto, mantendo-se a r. sentença recorrida.
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, tendo a i. representante do Parquet se
manifestado pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.
No despacho de id. 44452578, esta relatoria determinou o envio de ofício ao Juízo a quo,
solicitando informações dos presentes autos.
Os autos retornaram conclusos com as informações de id. 44455056 a 44455065.
É o relatório.
VOTO

Num. 44483615 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16

II.I. Da admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 14/09/2024, data da publicação no DJE, e o
recurso eleitoral foi interposto em 17/09/2024.
O art. 258 do Código Eleitoral estabelece que, sempre que a lei não fixar prazo especial, o
recurso deverá ser interposto em 03 (três) dias da publicação do ato, resolução ou despacho,
como ocorreu nestes autos.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

II.ii. Do Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto face à sentença que indeferiu o
requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa à arrecadação e aplicação de
recursos do exercício financeiro de 2013, do Partido SOLIDARIEDADE - SD de Fazenda Rio
Grande/PR, pois, no entendimento do MM. Juiz Eleitoral, o prestador de contas não observou
devidamente o rito processual, eis que os requerentes não instruíram o feito com todos os dados
e documentos previstos no art. 58, § 1º, V, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Aos pedidos de regularização de contas partidárias de exercícios financeiros se aplicam as
disposições materiais previstas na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que regulava a
matéria à época da inadimplência. Inteligência do art. 65, § 3º, da Resolução TSE 23.604/2019.

O referido normativo assim dispõe:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua
vigência.
[...]
§ 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de contas
devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas.
[...]

Num. 44483615 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16
Assim, como a prestação de contas em tela se refere ao exercício financeiro de 2013, o seu
mérito deve ser lastreado conforme previsão do art. 32 da Lei 9.096/1995 e, quanto às contas
referentes ao exercício financeiro de 2013, art. 13 da Res. TSE 21.841/2004.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, a redação do art. 37 da Lei 9.096/1995, vigente à
época, previa que:
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial, implica
a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às
penas da lei.
[...] § 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade.

A consequência pela não prestação de contas está expressa no art. 18 da Res. TSE nº
21.841/2004, o qual previa a suspensão do repasse da cota do fundo partidário pelo tempo em
que o partido permanecesse inadimplente, nos seguintes termos:
Art. 18 A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a suspensão
automática do respectivo órgão partidário, independente de provocação e de
decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37).
Parágrafo único. A unidade responsável pela análise da prestação de contas deve
verificar quais partidos políticos não a apresentaram e informar o fato ao diretor-
geral dos tribunais eleitorais ou a o chefe dos cartórios eleitorais, que devem
proceder como previsto ao art. 37 da Lei nº 9.096/95, comunicando às agremiações
partidárias a suspensão, enquanto permanecer a inadimplência, do repasse das
contas do Fundo Partidário a que teriam direito.

De outra banda, para a regularização das contas não prestadas, assim dispõe o art. 58, da
Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
[...]
§ 1º O requerimento de regularização:
[...]

Num. 44483615 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
[...]
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados originalmente; e
[...] (Grifei)

Nesse palmilhar, o Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo, id. 440479936, no qual
aduziu não haver indícios de repasses do Fundo Partidário ou do FEFC ao órgão municipal
do partido requerente, ou tampouco que existisse impropriedade ou irregularidade na
aplicação de recursos públicos recebidos, nem o recebimento de recursos de origem não
identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afetasse a confiabilidade do
requerimento apresentado, nos termos da alínea "b" do inciso V do § 1º do art. 58 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
Por outro lado, asseverou que não foram apresentadas as peças obrigatórias, no presente
processo, conforme determina a Resolução - TSE nº 21.841/2004 e que não foi possível verificar
se houve abertura de conta bancária pela agremiação requerente no ano de 2013, tendo em vista
que o Sistema de Prestação de Contas Anuais (Portal SPCA) disponibilizou consulta somente a
partir de 2017, conforme consta também na certidão de id. 44047933.
Essa informação restou corroborada com a apresentação, pelo prestador de contas, da
Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, id. 44047910, e o Parecer da Executiva do
partido, id. 44047911, atestando ausência de irregularidades naquele exercício.
Embora não tenha apresentado o rol de documentos constantes no art. 14, da Resolução TSE nº
21.841/2004 - obrigação formal dos partidos prestadores de conta - aos exigir tais documentos
quando sequer havia registros de movimentação financeira em conta bancária, estaríamos
criando uma sanção de caráter perpétuo ao partido, mormente quando não movimentou recursos
financeiros públicos, e tampouco teve contra si qualquer registro de indícios de movimentação de
“outros recursos”.
Dessa forma, inexistindo a movimentação financeira necessária a se exigir a produção dos livros
e documentos listados no artigo 14 antes citado, a apresentação de referidos documentos, todos
zerados, eis que, como mencionado, não houve movimentação financeira no exercício de 2013,
seriam tais exigências medidas inócuas, que somente contribuiriam para impedir, por tempo
indefinido, que o partido pudesse acessar recursos do Fundo Partidário.

Num. 44483615 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16
Apesar de não ter sido observado o procedimento correto, é fato que foi lançado no sistema
SICO, contas não prestadas, o que impõe uma necessidade de regularização neste momento.
Portanto, considerando que foi apresentada declaração de ausência de movimentação financeira
e dado que o Setor Técnico assentou a inexistência de recebimento de recursos públicos pelo
partido à época ou recebimento de fonte vedada, é o caso de se deferir a regularização.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso Eleitoral, para,
reformando a r. sentença a quo, deferir o requerimento de regularização de omissão de prestação
de contas anual do do Partido SOLIDARIEDADE - SD de Fazenda Rio Grande/PR referente ao
exercício financeiro de 2013, determinando o levantamento da suspensão das quotas do Fundo
Partidário à agremiação, se por outro motivo não estiverem suspensas, nos termos do art. 28, III,
da Resolução TSE nº 21.841/2004 e art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44483615 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017553602500000043426276
Número do documento: 25043017553602500000043426276
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:24:16

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS
ANUAL (11548) Nº 0600191-59.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: SOLIDARIEDADE -SD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR - Advogado do RECORRENTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025